Tribunal: TJMT
Processo: 1026832-69.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026832-69.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARAILSON DIAS DA COSTA - CPF: 033.839.091-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (ASSISTENTE), WILLIAM DE SOUZA PEIXOTO - CPF: 944.766.911-53 (ASSISTENTE), CASSIANO SOUSA LIMA - CPF: 041.424.831-70 (ASSISTENTE), FRANCIELLE LARISSA DAS NEVES GOMES - CPF: 030.034.511-97 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1026832-69.2020.8.11.0002

APELANTE: ARAILSON DIAS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COM AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO [ARTS. 306 E 298, III, AMBOS DO CTB]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIMINUIÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR E DA PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA REPRIMENDA CORPÓREA. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO ARTIGO 298, III, DO CTB. SANÇÃO ACESSÓRIA E PENA DE MULTA QUE DEVEM SER FIXADAS EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que fixou a pena em 7 meses de detenção, 70 dias-multa e 7 meses de suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, do CTB), com agravante da ausência de habilitação (art. 298, III, do CTB).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a redução do período de suspensão do direito de dirigir; (ii) saber se a sanção pecuniária foi fixada em desconformidade com o princípio da proporcionalidade; (iii) corrigir de ofício omissão na dosimetria da pena quanto à compensação entre agravante e atenuante.

III. Razões de decidir.

3.1. O juízo de origem reconheceu a confissão espontânea, mas não procedeu à compensação com a agravante, o que comprometeu a dosimetria; corrigido o equívoco, a pena privativa de liberdade foi readequada para o mínimo legal: 6 meses de detenção.

3.2. Fixada a pena-base no mínimo legal, impõe-se a proporcional redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir para 2 meses, nos termos do art. 293 do CTB e da jurisprudência consolidada.

3.3. A pena pecuniária, arbitrada em 70 dias-multa, mostrou-se desproporcional frente à reprimenda corporal, sendo reduzida para o mínimo legal de 10 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Pena privativa de liberdade reduzida de ofício.

Tese de julgamento: “1. Deve ser compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da ausência de habilitação para dirigir veículo automotor.”

“2. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.”

“3. A sanção pecuniária deve observar a proporcionalidade em relação à pena corporal e à gravidade do fato.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 293, 298, III, e 306, §1º, I; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018946-43.2021.8.11.0015; 1003951-92.2022.8.11.0046; 1004688-21.2022.8.11.0006; 1001319-77.2023.8.11.0040; 1018747-86.2023.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1026832-69.2020.8.11.0002

APELANTE: ARAILSON DIAS DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ARAILSON DIAS DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos PJE n. 1026832-69.2020.8.11.0002, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto, pagamento de 70 (setenta) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 7 (sete) meses, por infringir o disposto nos artigo 306, c/c o artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, postula seja:
1
) redimensionada o período de suspensão do direito de dirigir “para o seu
quantum
mínimo legal de 2 meses e 4 dias”;
2
) reduzida a sanção pecuniária para 10 dias-multa, tendo em vista a sua hipossuficiência econômica [doc. digital n. 303443433].

A 9
a
Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 303443435].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo improvimento do apelo [doc. digital n. 314295888].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1026832-69.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra ARAILSON DIAS DA COSTA a prática do crime previsto no artigo 306, §1
o
, I, com a agravante do artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, consoante se extrai da peça acusatória:

“
[...]

Consta nos autos que, no dia 30 de maio de 2020, por volta das 22h45min, na Av. Júlio Campos, bairro Jardim Glória, neste município de Várzea Grande-MT, o indiciado ARAILSON DIAS DA COSTA, sem possuir habilitação, conduziu o veículo automotor Toyota Corolla, placa DWG-2410, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que, em data, horário e local mencionados anteriormente, o veículo supracitado foi abordado pela polícia militar após passar pela guarnição e de dentro do referido automóvel uma passageira pedir socorro, sendo que no momento da abordagem policial, relatou ser convivente do condutor do veículo e que ele lhe tinha agredido, outrossim, como o indiciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi realizado o teste de etilômetro, o qual constatou que ele apresentava a concentração equivalente a 0,69 ml/L de álcool expelido dos pulmões.”
(doc. digital n. 303443372).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 4
a
Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, julgou a denúncia procedente e o condenou à pena privativa de liberdade de 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto, pagamento de 70 (setenta) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 7 (sete) meses.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a insurgência recursal se circunscreve à diminuição do período de suspensão ou de proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor e da sanção pecuniária.

A fim de melhor visualização da questão trazida no apelo, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em seis (06) meses de detenção; deixo de diminuí-la ante a atenuante reconhecida pela confissão espontânea, eis que se encontra no mínimo legal cominado, acresço-a em um sexto (1/6) ante a agravante por não possuir CNH, nos termos do art. 298, III, do CTB, chegando à pena de sete (07) meses de detenção; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade, fixo sua pena pecuniária em setenta (70) dias multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento
.

Nos termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97,
levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de sete (07) meses
[...]”

Antes da análise do pedido recursal, é impossível deixar de registrar a omissão realizada na dosimetria pelo juízo
a quo
, uma vez que reconheceu a confissão espontânea do réu [CP, art. 65, III, “d”], mas, ao invés de proceder à compensação com a agravante do artigo 298, III, do CTB – como manda a boa técnica e reiterada jurisprudência desta Corte e do STJ – optou-se por simplesmente ignorar a atenuante e majorar a pena.

Em outras palavras, a sentença preferiu fazer de conta que a atenuante não existia, situação que, lamentavelmente, compromete a coerência da dosimetria da pena.

Mais grave ainda é a postura da Defensoria Pública, que, ciente de tal circunstância, quedou-se inerte no apelo, como se a omissão do juízo singular fosse detalhe irrelevante.

É de se questionar: de que vale o exercício da defesa se, em momento tão elementar – a compensação entre agravante e atenuante – nada se arguiu?

A sensação que se tem é a de que tanto o juízo quanto a defesa cruzaram os braços diante do ocorrido, e não em aspecto lateral ou secundário, mas justamente no tocante a própria pena privativa de liberdade do acusado.

Assim, diante da omissão dupla, não me resta alternativa senão corrigir,
de ofício
, o equívoco, procedendo, portanto, à compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do artigo 298, III, do CTB, readequando a reprimenda intermediária para 6 (seis) meses de reclusão.

Dando prosseguimento, e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena privativa de liberdade em
6 (seis) meses de detenção
.

Por oportuno, partindo da premissa de que a pena corpórea foi reajustada para o seu mínimo legal, também deve o período de suspensão para dirigir veículo automotor e a sanção pecuniária seguirem o mesmo caminho.

Observando os limites mínimo e máximo estabelecidos pelo artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, e não havendo nenhuma particularidade que enseje o aumento do período de suspensão para a obtenção de permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores, fixo-o em
2 (dois) meses
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO [...] a sanção acessória de suspensão da CNH foi majorada a partir de um patamar equivocado, 6 (seis) meses, quando o mínimo legal é de 2 (dois) meses, conforme o art. 293 do CTB [...] A pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ter como base de cálculo o limite mínimo previsto no art. 293 do CTB [...]”
(TJMT, N.U 1018946-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. QUANTUM DA SANÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO [...] “1. A sanção acessória de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada. 2. A fixação da penalidade acessória acima do mínimo legal carece de fundamentação concreta e afronta o princípio da proporcionalidade quando a pena privativa de liberdade está no mínimo legal. 3.O prazo da sanção acessória deve ser graduado pelo magistrado conforme as peculiaridades do caso, respeitando os limites legais do art. 293 do CTB [...]”
(TJMT, N.U 1003951-92.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

“
Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Irresignação contra a fixação de pena. Recurso desprovido [...] A pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor foi fixada no patamar mínimo de 2 (dois) meses, conforme art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, observando-se o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. [...] [iii] A pena acessória de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e respeitar o mínimo legal estabelecido pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro [...]”
(TJMT, N.U 1004688-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

Em relação à pena de multa, é pacífico o entendimento de que a sanção pecuniária deve ser dosada em conformidade com a gravidade do delito e suas circunstâncias, observando, contudo, necessária a proporcionalidade em relação à quantidade de pena privativa de liberdade imposta.

Esta Câmara possuí diversos precedentes no sentido de reduzir o número de dias-multa arbitrado aleatoriamente pelo juízo
a quo
, de modo a adequar a pena de multa à proporcionalidade exigida frente à sanção corporal aplicada [conf. N.U. 0001798-97.2020.8.11.0006; 1004255-97.2024.8.11.0086; 1011047-57.2022.8.11.0015].

In casu
, da mesma forma como procedi com a pena acessória, estabeleço a sanção pecuniária em seu
quantum
mínimo de
10 (dez) dias-multa
. Confira-se:

“[...] A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e observada a condição econômica do réu, sendo válida quando fixada no mínimo legal [...]”
(TJMT, N.U 1001319-77.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

“[...] A pena pecuniária fixada na sentença original revelou-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajusta-se sua quantificação para 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal [...]
” (TJMT, N.U 1018747-86.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo de
ARAILSON DIAS DA COSTA
para reduzir o período da suspensão para dirigir veículo automotor para
2 (dois) meses
e a sanção pecuniária para
10 (dez) dias-multa
, e,
de ofício
, proceder à readequação da pena privativa de liberdade para
6 (seis) meses de detenção
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025